Tribunal: CARF
Processo: 12448.730731/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.730731/2017-60
ACÓRDÃO
2202-011.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA
IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CEBAS). PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011. EFEITO RETROATIVO
(EX TUNC).
Por ter eficácia declaratória, o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) produz efeito retroativo (ex tunc), retroagindo à
data de protocolo do respectivo requerimento.
Para tanto, faz-se necessário que sujeito passivo comprove que o CEBAS
emitido posteriormente se referia a um pedido capaz de abarcar o período
no qual teriam ocorrido os fatos jurídicos tributários (fiscalizado), de modo
a que eles façam parte, ainda que elipticamente, da motivação do ato de
concessão.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidas as Conselheiras Ana Cláudia Borges de Oliveira e Andressa Pegoraro
Tomazela que lhe davam provimento.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730731/2017-60
2
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral),
Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão (108-038.794), prolatado pela
26a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil da 8a Região (DRJ08), com o
qual busca-se a desconstituição do crédito tributário constituído em desfavor do Instituto de
Psicologia Clínica Educacional e Profissional (CNPJ 33.981.408/0001-40), referente às contribuições
sociais previdenciárias incidentes no ano-calendário de 2014.
O processo em análise foi instaurado em razão da fiscalização realizada pela Receita
Federal do Brasil (RFB), na qual se verificou que a entidade contribuinte declarou, em suas GFIPs, o
código FPAS 639, o qual destina-se a entidades beneficentes de assistência social isentas das
contribuições previdenciárias, conforme o artigo 55 da Lei no 8.212/1991, revogado pela Lei no
12.101/2009. A fiscalização, contudo, concluiu que o Instituto não detinha, à época dos fatos
geradores (ano de 2014), a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
válida, requisito essencial para a fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal e regulamentada pelo art. 29 da Lei no 12.101/2009.
O Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional apresentou impugnação
administrativa, arguindo que havia solicitado a renovação do CEBAS dentro do prazo legal previsto
na Lei no 12.101/2009 e que a imunidade deveria retroagir ao exercício de 2014, mesmo que o
CEBAS vigente tenha sido deferido apenas em 2017. A Delegacia de Julgamento da Receita
Federal, por sua vez, entendeu que o requerimento de renovação foi intempestivo, motivo pelo
qual decidiu pela improcedência da impugnação e manteve o lançamento tributário.
Segundo o órgão julgador de origem, conforme disposto no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, as entidades beneficentes de assistência social são isentas das contribuições
para a seguridade social, desde que atendam aos requisitos estabelecidos em lei. Inicialmente, a
regulamentação desta imunidade foi estabelecida pelo art. 55 da Lei no 8.212/1991, que
condicionava a isenção ao cumprimento cumulativo de requisitos, incluindo a certificação junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
Posteriormente, com a publicação da Lei no 12.101/2009, houve alteração
substancial na regulamentação da concessão e renovação do CEBAS, com o art. 29 dessa lei
dispondo que a entidade beneficente certificada terá direito à isenção das contribuições
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730731/2017-60
3
previdenciárias, desde que atenda a requisitos específicos e possua a certificação válida e vigente
durante o período de fruição da imunidade.
O art. 24 da Lei no 12.101/2009 estabelece que o requerimento de renovação do
CEBAS deve ser protocolado no prazo de até 360 dias antes do vencimento do certificado,
garantindo, assim, que a certificação permaneça válida até a decisão sobre a renovação. Contudo,
o Instituto apenas requereu nova certificação em 2012, enquanto seu CEBAS anterior expirou em
13/08/2010, não atendendo, portanto, ao prazo exigido para a continuidade da certificação.
O acórdão recorrido, ao julgar improcedente a impugnação, fundamentou-se na
ausência de certificação ativa para o ano de 2014, confirmando que o Instituto de Psicologia
Clínica Educacional e Profissional não atendia ao requisito essencial para a imunidade tributária,
visto que o CEBAS para o período em questão estava inativo. A autoridade julgadora também
observou que a tentativa de atribuir retroatividade ao certificado obtido em 2017 não possui
respaldo legal, pois a imunidade depende da existência de certificação válida no momento dos
fatos geradores.
Ainda, afastou a alegação de vício no procedimento fiscal, considerando que a
fiscalização da Receita Federal seguiu o procedimento previsto em lei, coletando as informações
necessárias para a decisão, inclusive mediante comunicação oficial com o Ministério da Educação.
Diante do exposto, concluiu-se pela manutenção do crédito tributário relativo às
contribuições previdenciárias patronais, uma vez que o Instituto de Psicologia Clínica Educacional
e Profissional não detinha CEBAS válido para o ano de 2014, condição imprescindível para a
fruição da imunidade tributária.
Referido acórdão foi assim ementado:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
CERTIFICADO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.
Para ter direito à imunidade a entidade deve estar devidamente certificada, ou
seja, deve ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS, emitido pelo órgão competente, com validade para o período do
gozo do benefício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Nas respectivas razões recursais, o Instituto Positiva Social - IPCEP expõe sua
inconformidade com o Acórdão no 108-038.794, proferido pela 26a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), sustentando a regularidade de sua atuação enquanto entidade
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730731/2017-60
4
beneficente de assistência social e requerendo a anulação dos autos de infração em sua
totalidade. A Recorrente inicia por afirmar a tempestividade do Recurso Voluntário, indicando que
teve ciência do acórdão recorrido em 10 de agosto de 2023, e que o prazo para recurso de 30 dias
úteis seria finalizado em 11 de setembro de 2023, demonstrando, assim, o cumprimento do prazo
legal conforme o art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Em uma descrição detalhada de suas atividades e histórico institucional, a
Recorrente relata ter sido fundada em 1958 como associação civil filantrópica, sem fins lucrativos,
e com o objetivo de promover a inclusão de pessoas com deficiência intelectual, especialmente
adultos em situação de vulnerabilidade social. Para tanto, desenvolve projetos educacionais e, a
partir de julho de 2014, expandiu suas atividades para a gestão compartilhada de unidades
hospitalares, ampliando o escopo de seu atendimento social.
No centro da controvérsia, o Instituto afirma que sempre operou amparado pelo
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), que lhe confere isenção de
contribuições previdenciárias, conforme determina a Lei Federal no 12.101/2009, regulamentada
pelo Decreto Federal no 8.242/2014. Argumenta que, embora a fiscalização da Receita Federal do
Brasil (RFB) tenha verificado a falta de um CEBAS ativo para o ano de 2014, tal ausência se deu por
erro do próprio Ministério da Educação (MEC), o qual teria desconsiderado o pedido de renovação
da certificação protocolado tempestivamente em 2012. Conforme alega a Recorrente, o
certificado foi efetivamente deferido em 2017 com validade retroativa, abrangendo o período de
2014, sendo este o núcleo da discordância entre as partes.
A Recorrente aponta que a fiscalização, ao desconsiderar essa retroatividade e ao
efetuar o lançamento tributário com base na suposta ausência do CEBAS em 2014, infringiu
normas constitucionais e legais aplicáveis. Fundamenta que a decisão administrativa que concede
ou renova o CEBAS tem natureza declaratória, produzindo efeitos ex tunc, isto é, retroativos,
conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o art. 24 da Lei no
12.101/2009, que rege a matéria. Assim, sustenta que a fiscalização ignorou, de maneira
arbitrária, a validade do CEBAS para o ano de 2014, desconsiderando o direito adquirido à isenção
previdenciária.
No que tange aos aspectos formais e materiais da autuação, o Instituto Positiva
Social - IPCEP afirma que a autuação configura violação de princípios fundamentais do direito
administrativo, como os da legalidade, segurança jurídica, verdade material e inquisitoriedade. A
Recorrente enfatiza que o procedimento de fiscalização, por seu caráter vinculado, deve ser
conduzido com observância do princípio da verdade material, o qual impõe à Administração
Pública o dever de investigar profundamente os fatos, de forma objetiva e detalhada, para
garantir que os lançamentos tributários se fundem em fatos concretos e irrefutáveis. Alega que a
auditora responsável pelo procedimento se baseou em presunções e suposições, sem diligenciar
adequadamente para verificar a realidade dos fatos, ao desconsiderar a comprovação documental
do CEBAS válido e retroativo para o ano em questão.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730731/2017-60
5
Com efeito, o Instituto destaca que a própria Lei no 9.784/1999, em seus artigos 29,
36 e 37, consagra o princípio da verdade material, orientando a Administração a buscar de ofício
as provas e informações necessárias à correta aplicação do direito. Em apoio à sua argumentação,
a Recorrente transcreve jurisprudência e doutrina que reiteram o dever da fiscalização de efetivar
o lançamento tributário de forma objetiva e fundada, especialmente ao tratar-se de atividades
vinculadas ao cumprimento de obrigações legais por uma entidade de natureza beneficente.
Diante dessas premissas, a Recorrente aduz que o lançamento dos tributos
questionados foi realizado de maneira indevida, impondo uma carga tributária confiscatória que
ameaça a continuidade de suas atividades sociais essenciais, realizadas há mais de seis décadas.
Considera que a ausência de apuração efetiva e a inversão do ônus da prova ferem o devido
processo legal e o princípio da motivação, especialmente em matéria de tributação de entidade
beneficente.
Ao final, o Instituto Positiva Social - IPCEP formula expressamente seus pedidos,
assim sintetizados.

a) Anulação integral do procedimento administrativo fiscal e, por conseguinte, do
lançamento tributário, em virtude da falta de observância, pela fiscalização, dos
princípios da inquisitoriedade, verdade material, legalidade e segurança jurídica,
previstos no art. 6o, inciso I, do Decreto no 8.242/2014, que regulamenta a Lei no
12.101/2009, considerando, ainda, a validade retroativa do CEBAS para o ano de
2014;
b) Alternativamente, caso o pedido principal não seja acolhido, requer o
provimento do presente recurso com o cancelamento dos lançamentos tributários
e afastamento da exigência fiscal;
c) Subsidiariamente, em não sendo acolhido nenhum dos pedidos anteriores,
pleiteia a conversão do julgamento em diligência, a fim de que sejam examinadas
todas as alegações e documentos apresentados, nos termos do art. 38 da Lei no
9.784/1999, de forma a garantir a análise completa e material dos fatos expostos
no processo administrativo.

É o relatório.

Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730731/2017-60
6
VOTO
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pela parte.
O recorrente recebeu mensagem com acesso ao resultado do julgamento por meio
de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data
de 10/08/2023. Conforme o Termo de Abertura de Documento, o recorrente acessou o teor do
resultado do julgamento na própria data de disponibilização, 10/08/2023, pela abertura dos
arquivos digitais correspondentes, acesso esse realizado ou através do sistema Processo Digital,
disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC).
Houve a lavratura de Termo de Perempção (fls. 1.038/1.048-corridas).
Os créditos tributários foram inscritos em dívida ativa (fls. 1.075-1.189-corridas).
Em 09/11/2023, foi registrada a Solicitação de Juntada de Documento, consistente
no recurso voluntário (fls. 1.191).
Há registro da impetração de mandado de segurança com o objetivo de obtenção
de CP-EN, com discussão acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dada a
tempestividade recursal administrativa (MS 5129701-51.2023.4.02.5101).
A Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN concordou com os argumentos do
recorrente, em despacho com o seguinte teor (fls. 1.453):

Em vista das informações do interessado em requerimento SICAR consulta retro,
em que alega a existência de recurso voluntário pendente de análise, o que
ensejaria a suspensão da exigibilidade e por conseguinte a remessa indevida dos
débitos para inscrição em DAU.
Sendo assim, solicita-se CONTOF-CONTAD-ECOA-DEVAT VR/07 que informe a
procedência dos fatos alegados pelo contribuinte.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2023.
Patrícia Monteiro Lemos
Procuradora da Fazenda Nacional

Então houve o encaminhamento dos autos a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, em despacho assim redigido (fls. 1.454):

Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730731/2017-60
7
Este processo foi encaminhado pela PFN à CONTOF/ECOA/DEVAT07 para análise
das razões de fls. 1192 a 1229 apresentadas pelo contribuinte.
Verificamos tratar-se de Recurso Voluntário apresentado tempestivamente pelo
interessado em 11/09/2023, juntado nos autos extemporaneamente pela CAC
Tijuca em 09/11/2023.
Assim sendo, proponho o encaminhamento dos autos à Procuradoria da Fazenda
Nacional com a proposta de cancelamento da inscrição em Dívida Ativa da União
solicitando posterior retorno para a RFB providenciar o envio dos autos ao CARF
para julgamento do Recurso voluntário apresentado.

Diante da anulação do reconhecimento da intempestividade pelas autoridades
fiscais, entendo que houve a descaracterização superveniente de eventual concomitância em
relação à tempestividade recursal, de modo a afastar, por distinção fática (distinguishing), a
orientação firmada na Súmula 1/CARF.
Interposto o recurso no prazo de trinta dias de que dispunha o recorrente, deve-se
reconhecer a respectiva tempestividade.
2
MÉRITO
2.1 RETROATIVIDADE: CARÁTER DECLARATÓRIO OU CONSTITUTIVO DO CEBAS
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a concessão do CEBAS, em período posterior àquele fiscalizado (data de enunciação),
pode reger fatos ocorridos anteriormente, se o respectivo documento a eles fizer referência (data
do fato enunciado).
Nos termos da orientação vinculante fixada pelo STF, é constitucional a exigência
do requerimento de emissão do CEBAS, por intermédio de lei ordinária, como requisito para
aplicação da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o da Constituição (cf. a ADI 4.480, rel.
GILMAR MENDES, Pleno, DJe: 15/04/2020; RE 566.622-EDcl, red. p/ acórdão ROSA WEBER, Pleno,
DJe de 11/05/2020; ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 (red.. p/o acórdão ROSA WEBER, Pleno).
Tal orientação vinculante vem sendo estritamente observada por este Colegiado,
como se lê nas seguintes ementas:

Numero do processo: 11634.000901/2009-16
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730731/2017-60
8
Data da sessão: Wed Jan 13 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Feb 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2004 a 31/07/2009 DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Tendo o lançamento
sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a decadência. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2004 a
31/07/2009 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
TERCEIROS. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE
SOCIAL
CONDICIONADA
AO
ATENDIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
INEXISTÊNCIA DE CEBAS/CEAS. INOCORRÊNCIA DA BENESSE. A imunidade especial
estabelecida na Constituição, mas condicionada aos requisitos estabelecidos em
Lei, das contribuições para a Seguridade Social prevista no § 7o do art. 195 da
Constituição Federal alcança exclusivamente a entidade beneficente de
assistência social que tenha atendido, cumulativamente, todas as exigências
normativas, em especial possuir a certificação de entidade beneficente de
assistência social. Ausente a certificação, impossível a fruição do benefício fiscal e
é incorreto o auto-enquadramento efetuado sem que tivesse havido ato
administrativo declaratório. O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor
sobre a imunidade das entidades beneficentes de assistência social, prescreve que
os requisitos a serem atendidos por essas entidades devem ser regulados de
forma infraconstitucional, exigindo integração legislativa por veicular norma de
eficácia limitada e de aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante,
estabeleceu que compete a lei complementar definir o modo beneficente de
atuação das entidades, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas, lado outro, compete a lei ordinária
disciplinar os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e
no controle administrativo das entidades. Tema 32 de Repercussão Geral do STF.
É obrigação de toda empresa, que não recolha de forma substitutiva ou não goze
de imunidade especial, recolher as contribuições para Outras Entidades e Fundos
(Terceiros) a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e/ou aos contribuintes
individuais, na forma da legislação.
Numero da decisão: 2202-007.777
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente) Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730731/2017-60
9

Numero do processo: 10865.720527/2011-07
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 10 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Sep 10 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006 IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO.
RE 566.622 É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do
benefício de imunidade especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso
Especial RE 566.622).
Numero da decisão: 2202-008.498
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Martin da Silva
Gesto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.496, de 10 de agosto de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10865.720525/2011-18, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Ronnie
Soares Anderson – Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON

A própria representação judicial da União entende que o CEBAS tem eficácia
declaratória, e, portanto, retroativa (ex tunc), em relação aos fatos nele descritos.
Confira-se a ementa do Parecer PGFN/CRJ 2.132/2011:

CEBAS. Efeitos. O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que
reconhece a entidade como filantrópica, é meramente declaratório, de modo que
possui efeitos ex tunc. Retroação à data do protocolo do pedido. Necessidade de
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730731/2017-60
10
cumprimento da legislação em vigor e da superveniente. Súmula no 352 do
Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.

Em abono, aponto os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10880.736651/2019-45
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 11 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Aug 16 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/03/2013
a
31/05/2013
CEBAS-NATUREZA
DECLARATÓRIA-
ENUNCIADO 612 DO STJ-EFEITOS "EX TUNC". Conforme precedente consolidado
do STJ, expresso no enunciado da súmula n° 612, aponta que "o certificado de
entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade,
possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data
em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade" Recurso voluntário procedente
Crédito Tributário anulado
Numero da decisão: 2402-011.776
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário
interposto. (documento assinado digitalmente) Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente) Rodrigo Duarte Firmino - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny, Gregorio
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Numero do processo: 10865.722149/2014-31
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730731/2017-60
11
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Jun 12 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/09/2009 a 30/09/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 116 RICARF/2023. Cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre
a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a Turma. ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE
GOZO DA IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CEBAS). PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011. ATO DECLARATÓRIO No
05/2011. EFEITO EX TUNC. O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS) produz efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do
respectivo requerimento.
Numero da decisão: 2201-011.733
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-
011.232, de 14/09/2023, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao
recurso voluntário, consignando que deve ser aplicado o efeito retroativo ao
pedido do CEBAS, a partir de sua formulação em 30/12/2009. (documento
assinado digitalmente) Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente) Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Nome do relator: FERNANDO GOMES FAVACHO

Numero do processo: 19679.720692/2019-80
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 13 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Jun 30 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/11/2012 a 31/08/2014, 01/04/2015 a 31/08/2015 PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA
RETIFICAÇÃO DA GFIP. A prévia retificação da GFIP da competência em que
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730731/2017-60
12
ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
restituição
de
contribuições
previdenciárias.
ENTIDADE
BENEFICENTE.
REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA IMUNIDADE. CERTIFICADO DE
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
(CEBAS).
PARECER
PGFN/CRJ/No 2132/2011. ATO DECLARATÓRIO No 05/2011, APROVADO PELO
MINISTRO DA FAZENDA (DOU EM 15/12/2011). EFEITO EX TUNC. O Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do
respectivo requerimento.
Numero da decisão: 2201-010.650
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto
do Amaral Azeredo que deram provimento. (documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente (documento assinado
digitalmente) Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos, Douglas
Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Nome do relator: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA

Numero do processo: 16641.000228/2009-31
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 08 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Wed Jan 11 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007 IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA LEI No
8.212/91. O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no
8.212/91 que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do
Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social que, posteriormente, passou a ser o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social. CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA.
EFEITOS EX TUNC. o certificado de entidade beneficente de assistência social
(CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730731/2017-60
13
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento
dos requisitos para a fruição da imunidade.
Numero da decisão: 2402-010.865
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário
interposto. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino e Francisco Ibiapino
Luz, que negaram-lhe provimento. O conselheiro Diogo Cristian Denny votou
pelas conclusões. (documento assinado digitalmente) Francisco Ibiapino Luz -
Presidente (documento assinado digitalmente) Ana Claudia Borges de Oliveira –
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia
Borges de Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo
Cristian Denny (suplente convocado)
Nome do relator: Ana Claudia Borges de Oliveira

Não menos importante, anote-se o teor da Súmula 612/STJ:

O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade.

No caso em exame, o recorrente afirma ter obtido a expedição do CEBAS em 2017,
mas que ele também se aplicaria aos fatos jurídicos tributários ocorridos durante o período
fiscalizado, 2014.
Ocorre que o recorrente não juntou aos autos documentos que indicassem ter a
autoridade certificadora verificado o atendimento das condições em 2014, por ocasião da
impugnação.
Em diligência, a autoridade lançadora identificou que o certificado emitido em
2017 teria validade a partir de 03/03/2017, sem mencionar o ano de 2014, no qual ocorreram os
fatos jurídicos tributários.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Neste sentido a Receita Federal oficiou àquele Ministério, conforme relata a
fiscalização:
“5.2 Assim sendo, em 01 de agosto de 2017, a Receita Federal, através do Ofício
14/2017 – DRF/RJO/Difis/EFI 06, solicitou ao Ministério da Educação, informações
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730731/2017-60
14
relativas à situação do CEBAS-Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social do Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional, CNPJ
33.981.408/0001-40, isto é, se o mesmo é válido ou não para o ano de 2014. Foi
pedido também que informassem os números dos processos de solicitação/renovação do certificado, datas de publicação de
concessão/indeferimento/suspensão e demais informações disponíveis relativas à
situação dessa entidade.
5.3. Em resposta, o Ministério da Educação, através do Memorando
28/2017/DIPRO/CGCEBAS/DPR/SERES/SERES, de 22 de agosto de 2017, nos
informou o seguinte: a) A entidade teve seu último certificado concedido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, por meio da Resolução número 3, de
23/01/2009, exarada nos autos do processo número 71010.000299/2007-14, que
certificou a entidade pelo período 14/08/2007 a 13/08/2010;
b) Consta registro neste Ministério de que a entidade requereu a concessão de
Cebas – Educação, por meio de processo protocolado sob o número
23000.018431/2012-70, em 06/12/2012, o qual foi analisado e considerado como
preponderante na área de assistência social. O mesmo foi encaminhado para o
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, responsável a partir de então
pela análise informações sobre o mesmo;
c) Portanto nos termos da legislação vigente, em 2014 a referida entidade não
possuía o certificado ativo.”
A auditoria acrescenta, que o Instituto de Psicologia Clínica Educacional e
Profissional, forneceu cópia da Comunicação de Deferimento do Cebas, efetuado
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, através de Ofício daquele
Ministério, de no 174/2017 – CCEB/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS de 03 de março de
2017 nos seguintes termos:
1. Comunico-lhe o Deferimento da concessão da certificação de entidade
beneficente de assistência social, protocolizada sob o número
23000.018431/2012-70, da entidade INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA
EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, CNPJ 33.981.408/0001-40, conforme Portaria
número 31/2017, item 37, de 21/02/2017, publicada no DOU de 03/03/2017, com
validade de 03/03/2017 a 02/03/2020”.

De fato, a impugnação não foi instruída com documentos que permitissem aferir
se o pedido analisado em 2017 teve por base informações pertinentes a 2014, e, conforme
observado no acórdão-recorrido, o próprio pedido de prorrogação foi considerado intempestivo.
Sobre o requerimento para conversão do julgamento em diligência, não obstante
entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame de recursos no âmbito da 1a
Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a
Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de reabertura instrutória, se ausente uma das
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730731/2017-60
15
hipóteses legais permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem
a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a reabertura da instrução
probatória, se não restar demonstrada a impossibilidade ou a desproporcionalidade na obtenção dos
documentos tidos por imprescindíveis.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730731/2017-60
16
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730731/2017-60
17
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Relator

Fl. 1495
DF CARF MF
Original